Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021176-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), OSVALDO YUNG JUNIOR - CPF: 042.285.521-96 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (EMBARGADO), EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.648.411-73 (VÍTIMA), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 085.165.442-81 (VÍTIMA), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (EMBARGANTE), JEREMIAS SILVA DE SOUZA - CPF: 659.407.922-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
– ALEGADA ERRO MATERIAL QUE GEROU CONTRADIÇÃO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL RETIFICADO, MAS QUE NÃO OCASIONA REANALISE DO
WRIT
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – MERO INCONFORMISMO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acordão recorrido com efetividade obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o art. 619 do CPP.

In casu
, houve erro material no relatório do
writ
, na transcrição do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ao qual foi retificado, contudo, tal erro material não ocasiona uma reanálise do
habeas corpus
, pois não trata-se de uma contradição e não gerou nenhum prejuízo ao embargante, uma vez que tanto a transcrição da ementa da Procuradoria Geral de Justiça, quanto o último parágrafo do voto, consta corretamente o posicionamento do Procurador de Justiça pela concessão parcial da ordem.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
nº
1021176-06.2021.8.11.0000
, interposto em favor de
Osvaldo Yung Júnior
.

O embargante requereu,
in verbis
:

“Evidente a existência de equívoco material no acordão, em seu relatório, bem como, um dever de reanalise do wirt, para que além das argumentações do Impetrante debata este colegiado as argumentações da Procuradoria Geral do Estado, que inclusive colacionou jurisprudências análogas ao caso com acordão que concediam a ordem ao Paciente.

Ante o exposto, o Impetrante requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes aclaratórios, corrigindo-se a contradição demonstrada e reanalisando o mérito da decisão”. (Sic)

Desta feita, requer sejam sanadas a contradição, diante do erro material apontado no relatório. (Id. 109170952)

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 117531979).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou pela rejeição dos embargos, mantendo o r. acórdão vituperado, apenas sanando-se o erro material apontado. (Id. 119339455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Andrei Gonçalves Rocha
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
nº
1021176-06.2021.8.11.0000
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, realmente houve erro material no relatório do
writ
, uma vez que ao transcrever o posicionamento da Procuradoria Geral de Justiça, constou pela denegação da ordem, ao qual retifico, para que se leia:

“Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela parcial concessão da ordem, para substituir a prisão por medidas cautelares listadas assim sintetizando: (Id. 113396487)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PROCESSO CRIMINAL QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) c/c TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (Art. 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 14, ambos do CP) EM CONCURSO DE AGENTES e CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Arts. 29 e 69, ambos do Código Penal) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E NÃO EFETIVADA HÁ QUASE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER ESTENDIDO AO CORRÉU – ARTIGO 580 DO CPP - PELO DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES LISTADAS
.”

Contudo, tal erro material não ocasiona uma reanálise do
habeas corpus
, pois não se trata de uma contradição e não gerou nenhum prejuízo ao embargante, uma vez que tanto a transcrição da ementa da Procuradoria Geral de Justiça, quanto o último parágrafo do voto, consta corretamente o posicionamento do Procurador de Justiça pela concessão parcial da ordem.

Do cenário exposto, não se verifica qualquer omissão, contradições ou obscuridades a ser sanado, sendo certo que a irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo com a oposição do recurso tão somente rediscutir a matéria posta nos autos.

Sendo todas as matérias em comento analisadas no acórdão embargado, fica clara a intenção do embargante de modificar o mérito da questão, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU – ALEGA NÃO TER SIDO COMPROVADO O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS . Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

(N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos com o acórdão recorrido, é cristalino o descabimento do recurso de Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelos embargantes, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS. Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciaçãoda pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.” (N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018). ”

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração interposto em favor de
Osvaldo Yung Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022